Tribunal: TJSP
Processo: 2254264-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DPVAT – Perícia para apuração de grau de invalidez – Artigo 95 do Código de Processo Civil – Prova requerida por ambas as partes – Rateio – Parte beneficiária da gratuidade da justiça – Sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, poderá a perícia ser realizada por profissional ligado ao IMESC ou por outro expert nomeado pelo Juízo, que aceite tal encargo sem remuneração

Ementa:
DPVAT – Perícia para apuração de grau de invalidez – Artigo 95 do Código de Processo Civil – Prova requerida por ambas as partes – Rateio – Parte beneficiária da gratuidade da justiça – Sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, poderá a perícia ser realizada por profissional ligado ao IMESC ou por outro expert nomeado pelo Juízo, que aceite tal encargo sem remuneração prévia.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254264-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
agravado EVALDO GONALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254264-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2254264-51.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Agravado: EVALDO GONALVES DOS SANTOS
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35402)
DPVAT
Perícia para apuração de grau de
invalidez
Artigo 95 do Código de Processo
Civil Prova requerida por ambas as partes
Rateio
Parte beneficiária da gratuidade da
justiça
Sendo o autor beneficiário da
gratuidade da justiça, poderá a perícia ser
realizada por profissional ligado ao IMESC ou
por outro expert nomeado pelo Juízo, que
aceite tal encargo sem remuneração prévia.
Recurso provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/18) de instrumento (fls.
19/194) interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A contra r. decisão de fls. 174, integrada às fls. 189,
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Dr.
Lourenço Carmel Tôrres, que deferiu a realização de prova pericial médica,
nomeando Perita de confiança do Juízo para o encargo, distribuindo entre
as partes o custeio, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil,
sendo que, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e, portanto,
dispensada desta antecipação, determinou caber à requerida, ora
agravante, arcar com a metade do valor arbitrado após a estimativa.
A agravante defende o cabimento do recurso.
Alega que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito é do autor,
ora agravado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. Ressalta que o agravado requereu a perícia, de forma que não pode,
neste momento, ser obrigada a custear metade da perícia médica, conforme
previsão expressa do art. 95 do Código de Processo Civil. Acrescenta que,
sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, a perícia pode ser
realizada pelo IMESC. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254264-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada, pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
Conheço do recurso nos termos dos recursos
especiais nos 1.696.396 e 1.704.520, submetidos ao rito especial prescrito
pelos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, nos quais
fixada a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação”.
O recurso merece provimento.
De fato, o agravado expressamente requereu a
produção de prova pericial (fls. 29 e 166/167).
Todavia, em que pesem os argumentos da
agravante, instada a especificar provas, ela também o fez (fls. 169/170).
No caso concreto, aplica-se o disposto no caput
do artigo 95 do Código de Processo Civil: “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
É inconteste que a agravante indicou seu
interesse na prova. E agora estabelece confusão entre o custeio da perícia
e o ônus probatório, que em nada se relacionam.
Contudo, em se tratando o agravado de
beneficiário da gratuidade de justiça, o custeio se dará nos termos do §3o,
incisos I e II do referido artigo 95, ou seja, com recursos alocados no
orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou
por órgão público conveniado ou por recursos alocados no orçamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254264-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, assegurado o direito de regresso, nos termos do artigo 95, § 4o,
do Código de Processo Civil.
Se o perito nomeado não aceitar o encargo sem
remuneração prévia, então a perícia poderá ser realizada por profissional
ligado ao IMESC Instituto de Medicina Social e Criminologia, que também
poderá valer-se de seu direito de regresso, nos termos do artigo supra
mencionado.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório DPVAT. Insurgência contra
decisão que determinou o adiantamento de metade das despesas
com a prova pericial pela ré, ora agravante. Inaplicabilidade de
quaisquer técnicas de flexibilização do ônus estático da prova.
Regra do artigo 373, inciso I, aplicável à espécie. Produção da
prova pericial determinada de ofício, nos termos do artigo 95 do
referido diploma. Sendo o autor beneficiário da Justiça Gratuita, a
prova técnica deverá ser produzida por meio do convênio da
Defensoria Pública ou, em caso de inviabilidade desta medida,
pelo IMESC. Tal panorama, contudo, que não influencia a
aplicação do princípio da causalidade. Parte sucumbente deverá
arcar com as custas e despesas processuais, o que inclui os
honorários periciais devidos ao IMESC. Decisão parcialmente
reformada. Recurso Provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2215259-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO - REQUERIMENTO DE PERÍCIA
FEITO
POR
AMBAS
AS
PARTES

RATEIO
DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS NA MESMA PROPORÇÃO - ARTIGO
95 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento 2086474-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de
Registro: 21/07/2020)
Ação de cobrança
seguro obrigatório de
veículo, DPVAT - prova pericial - requerimento por ambas as
partes - autor beneficiário da justiça gratuita - o pagamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254264-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pode ser imputado à seguradora - aplicação do artigo 95 do novo
Código de Processo Civil - agravo de instrumento provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2209170-17.2019.8.26.0000; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019;
Data de Registro: 19/12/2019).
Por estes fundamentos, dou provimento ao
recurso para determinar que a perícia seja realizada nos termos do acima
exposto, isentando a agravante do pagamento, neste momento, de metade
dos honorários periciais.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator